Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-94.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002773-94.2016.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIANA LUZIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002773-94.2016.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIANA LUZIA DOS SANTOS SILVA

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MATERIAL E MORAL. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. EFETIVO PAGAMENTO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
SEBASTIANA LUZIA DOS SANTOS SILVA

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEBASTIANA LUZIA DOS SANTOS SILVA contra BANCO DA AMAZONIA SA, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, que na fase de cumprimento de sentença referente à Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais transitada em julgado,
acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença, e julgou extinta da execução na forma do par. 4º do Art. 525 do CPC/2015.

Em análise aos autos, verifica-se que, em fase de processo de conhecimento da referida Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais conta o Banco da Amazônia, o Juiz primevo proferiu sentença de provimento, no sentido de tornar nulo os contratos reclamados, e condenou a referida instituição financeira em compensação por danos morais e materiais, na forma de restituição do indébito, Art. 42 CDC.

Exequente é beneficiário da Justiça Gratuita (ID 5639647 - Pág. 11).

Após o trânsito em julgado, o Autor ingressou com o pedido de cumprimento da Sentença (ID 5639649 - Pág. 35-37), tendo o Juiz acolhido a impugnação, sob fundamento de que, embora tenha havido a condenação de restituição das parcelas indevidamente pagas, o Autor não comprovou que houve, de fato, o pagamento do indébito, e julgou extinta a execução na forma do par. 4º do Art. 525 do CPC/2015.

O Requerente interpôs o presente Apelo, sob alegação de que consta nos autos a comprovação do pagamento indevido dos descontos referente aos empréstimos declarados nulos. Fez referências a documentos que, supostamente, comprovam que houve o pagamento da contraprestação dos empréstimos anulados na Sentença de conhecimento (ID 5639650 - Pág. 27 a 5639651 - Pág. 6).

Contrarrazões pelo improvimento do Apelo (ID 5639651 - Pág. 8-10).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: SEBASTIANA LUZIA DOS SANTOS SILVA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação que objetiva a reforma do
decisum
que acolheu a impugnação ao cumprimento de Sentença e julgou extinta a execução na forma do par. 4º do Art. 525 do CPC/2015.

Em fase de cumprimento de sentença, o Juiz primevo entendeu que, embora

em fase de conhecimento tenha havido condenação em repetição do indébito, na forma do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o Autor não comprovou que houve, de fato, o pagamento do indébito a favor do Banco Executado, extinguindo, assim, a obrigação do Requerido em danos materiais.

Disto isso, verifico que a controvérsia recursal reside em saber se o autor, de fato, efetuou o pagamento das parcelas cobradas indevidamente pelo Banco Requerido, referente aos contratos de empréstimo tornados nulos sentença de conhecimento.

Verifico que o Juiz sentenciante acolheu com acerto a impugnação ao cumprimento de sentença. Explico.

Compulsando os autos em fase de conhecimento e cumprimento de sentença, verifica-se que, de fato, em relação aos descontos indevidos alegados pela autora, não consta comprovação que ocorreram, nem mesmo há prova nos autos que o autor pagou alguma prestação indevida referente aos contratos tornados nulos.

Nesse sentido, embora haja a condenação em restituição de indébitos, na forma do Art. 42 do CDC, cabia a autora comprovar que houve o respectivo pagamento de cada cobrança indevida, o que não aconteceu.

Em sede de Apelo, a Requerente afirma que juntou provas do efetivo pagamento do débito, cujos documentos estão acostados aos autos nas folhas 17, 18 e 77, que correspondem as páginas 5639642 - Pág. 21- 22 e 5639646 - Pág. 5 do PJE eletrônico. Porém, em análise aos supostos meios de provas, verifica-se que o documento de folhas 17-18 não se tratar de comprovação de pagamento dos empréstimos bancários, mas sim de ATIVO DE NOTIFICAÇÃO À NOTA DE CRÉDITO RURAL, com informações que indicam a forma de pagamento.

No que tange ao documento de folha, 23-27, correspondentes ao ID

5639642 - Pág. 27- 28, também indicado pelo Exequente como comprovação do pagamento do indébito, não há qualquer relação com os contratos reclamados nesse processo, pois se trata de dois comprovantes de outros contratos de renegociação de dívidas de nº 11899/1119-9 e 118980951-3 que, como já dito, não foi objeto da presente lide. Consiste, na verdade, em contratos de refinanciamentos que a autora afirma que realizou junto a instituição financeira requerida e que, por meio destes, o banco se aproveitou dos dados para fazer os demais contratos reclamados.

Quanto ao documento de folha 77, 80 e 81, correspondentes aos ID 5639646 - Pág. 21-22 trata-se de demonstrativo de débitos e não de comprovação ou quitação dos empréstimos realizados.

Portanto, em que pese a Sentença de conhecimento ter condenado a Requerida instituição bancária ao pagamento de danos materiais na forma de restituição de indébito referente às cobranças indevidas, a obrigação do cumprimento da referida obrigação de pagar, pressupõe o correspondente pagamento indevido do débito pelo autor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, na forma do Art. 884 do Código Civil.

Em que pese o autor, na presente ação, beneficiar-se da tutela do direito consumerista, é dominante na jurisprudência que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercê-lo eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a efetivação da repetição de indébito.

Nesse sentido, segue é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Ação declaratória c/c repetição de indébito julgada procedente – Determinação judicial para que a autora requeira expedição de ofício requisitório de pequeno valor apenas no que se refere à verba honorária de sucumbência, afastando o valor da taxa de expediente que alegou ter sido paga, ao entendimento de que,
não comprovado o efetivo pagamento, não há como fundamentar a repetição
– Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Necessária comprovação dos pagamentos efetuados – Prova que cabe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 – Documentos trazidos ao instrumento que não comprovam cabalmente o pagamento – Decisão agravada mantida – Agravo desprovido (TJ-SP 21158706920178260000 SP 2115870-69.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 09/11/2017, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
VERBA HONORÁRIA MANTIDA.
Tendo em vista à ausência de qualquer comprovante de pagamento, não há falar em repetição de indébito
. Finalmente, no que tange à majoração da verba honorária requerida, da análise dos autos, depreende-se que o Juízo de origem bem observou os critérios do Código de Processo Civil na fixação dos honorários advocatícios, descabendo a reforma postulada. Recurso de apelação desprovido. (Apelação Cível, Nº 70082244815, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 29-08-2019) (TJ-RS - AC: 70082244815 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019).

Além da restituição de indébito, a Requerida foi condenada em compensação de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo efetuado o pagamento voluntário correspondente a R$ 10.610,47 (dez mil, seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos) (ID 5639649 - Pág. 23-26). Porém, a Requerente requer a complementação do valor para R$ 29.097,37 (vinte e nove mil, noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Ocorre que, como bem observou o Juiz sentenciante, ante a ausência da comprovação dos descontos indevidos, não há como prever qual a data inicial para aplicação dos juros de mora, na forma do conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/SJT, cuja previsão é a partir do evento danoso.

Ademais, a Exequente, ora Apelante, menciona o novo valor, sem impugnar, de forma específica o numerário pago pelo Executado, ora Apelado. Assim, ausente fundamentos que afaste o adimplemento da obrigação pelo Executado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença, fixo honorários advocatícios (TEMA 410 STJ), em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, cuja pagamento se encontra suspenso, na forma do Art. § 3º do CPC/2015.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém,

Belém, 26/04/2024